Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-27.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES ZUCHETTO - CPF: 822.199.310-72 (APELADO), THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - CPF: 007.151.250-01 (ADVOGADO), MAURO EDILBERTO PIAS ZUCHETTO - CPF: 939.352.420-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015052-27.2023.8.11.0003

APELANTE:
BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO
S
:
ELIANE RODRIGUES ZUCHETTO
e
MAURO EDILBERTO PIAS ZUCHETTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
PROCEDÊNCIA.
ADIANTAMENTO
DO PEDÁGIO COMPROVADO
. VALOR DISCRIMINADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO. PAGAMENTO REALIZADO EM CONJUNTO COM ADIANTAMENTO DO FRETE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 10.209/2001. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a empresa transportadora ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, no total de R$ 25.081,04, em razão do suposto não adiantamento do vale-pedágio.

2. A apelante sustenta que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio no valor de R$ 541,80 por meio do sistema eletrônico de pagamentos "
efrete
", homologado pela ANTT, juntamente com o adiantamento de parte do frete em uma única transação PIX no valor total de R$ 9.320,16.

3. Argumenta que o valor do pedágio foi devidamente discriminado no Conhecimento de Transporte Eletrônico (
CTe
), cumprindo a finalidade da Lei nº 10.209/2001.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela apelante comprovam o adiantamento do vale-pedágio, conforme exigido pela Lei nº 10.209/2001, mesmo tendo sido pago em conjunto com o adiantamento do frete em uma única transação bancária.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade do adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador ao transportador, independentemente do valor do frete, sob pena de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

6. O extrato bancário juntado aos autos comprova o recebimento pelo transportador do valor de R$ 9.320,16, proveniente da IPC Instituição de Pagamento S/A, empresa responsável pela plataforma "
efrete
".

7. Este valor corresponde à soma do adiantamento do frete (R$ 8.778,36) com o valor do vale-pedágio (R$ 541,80), estando os respectivos valores devidamente discriminados no contrato firmado entre as partes.

8. O valor do pedágio não foi descontado do frete, embora tenha sido pago junto com a primeira parte do frete, cumprindo a finalidade da norma que é garantir ao transportador os recursos necessários para pagamento dos pedágios durante o trajeto.

9. Comprovado o adiantamento dos valores de pedágio, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, impõe-se a reforma da sentença de procedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: "1. O pagamento do vale-pedágio em conjunto com o adiantamento do frete, em uma única transação bancária, não viola a Lei nº 10.209/2001, desde que o valor do pedágio esteja devidamente discriminado no Conhecimento de Transporte Eletrônico (
CTe
) e não seja descontado do valor do frete. 2. Comprovado o adiantamento do vale-pedágio, ainda que em operação conjunta com parte do pagamento do frete, não há que se falar em indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por

ELIANE RODRIGUES ZUCHETTO e MAURO EDILBERTO PIAS ZUCHETTO
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos
petição inicial
na
para condenar a requerida ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, no total de R$ 25.081,04 (vinte e cinco mil, oitenta e um reais e quatro centavos), em razão do não adiantamento do vale-pedágio, com correção monetária pela média do IGPM a partir da data de desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em síntese,
sustenta a

apelante
que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio no valor de R$ 541,80 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) por meio do sistema eletrônico de pagamentos de frete "
efrete
", homologado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Afirma que juntou o comprovante da transação específica do pedágio (ID 132769482), além do Conhecimento de Transporte Eletrônico (
CTe
) onde o valor do pedágio estava devidamente discriminado.

Argumenta que o valor referente ao vale-pedágio foi pago em conjunto com o adiantamento de parte do frete em uma única transação PIX no valor total de R$ 9.320,16 (nove mil, trezentos e vinte reais e dezesseis centavos), conforme extrato bancário juntado
aos autos
.

Alega que a sentença incorreu em erro de fato ao afirmar que a apelante não produziu prova do pagamento do vale-pedágio, quando na verdade há robusta prova documental nos autos.

Aduz ainda que
a consolidação do pagamento do vale-pedágio com o adiantamento do frete em uma única transação bancária não viola a Lei nº 10.209/2001, pois o valor do pedágio foi devidamente discriminado no
CTe
, cumprindo a finalidade da
norma.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
330148900
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, foram contratados pela requerida/apelante para realização de frete com origem em
Cuiabá/MT e destino Joaçaba/SC, em 19/05/2023, pelo valor de R$ 12.540,52 (doze mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos.

Sob a alegação de que a requerida não realizou o pagamento antecipado dos valores referentes ao vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/2001, os apelados ajuizaram a presente ação visando a indenização prevista no artigo 8º da mencionada lei, correspondente ao dobro do valor do frete.

Pois bem.

Resta comprovado dos autos a realização de serviço de frete pelo autor à requerida, residindo a controvérsia em saber se os documentos juntados pela demandada comprovam ou não que foi realizado o adiantamento dos pedágios.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1
º Fica
instituído
o Vale-Pedágio obrigatório
, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1
º O
pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2
º Para
efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
.
.
.]

Art. 3
o A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
.
.
.]

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no
DT-e
.

[...]

§ 5
º No
caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.

[...]

Art. 8
º Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
”

G.n
.

Consoante se denota acima
, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

No
caso,

observa
-se que foi pago pelo frete, contratado em
19/05/2023
, a importância de R$
12.540,52
(
doze mil quinhentos
e quarenta reais e cinquenta e dois centavos
),
sendo a primeira parte, no valor de R$ 8.778,36
(oito mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)
juntamente
com o
pedágio, de R$ 541,80 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
conforme se verifica abaixo (ID
330148852
):

De se destacar
que

o

e
xtrato bancário juntado
aos autos

no
ID
140437610
comprova o recebimento do valor de R$ 9.320,16 em 22/05/2023, proveniente da IPC INSTI (IPC Instituição de Pagamento S/A), empresa responsável pela plataforma
efrete
, corresponden
te
à soma do adiantamento do frete (R$ 8.778,36) com o valor do vale-pedágio (R$ 541,80)
.

Portanto,
ao contrário do que afirma os autores, resta comprovado nos autos que houve o adiantamento do vale pedágio e
o valor não foi descontado do frete,
embora tenha sido pago junto com a primeira parte
deste
, sendo os respectivos valores devidamente d
iscriminado
s
no contrato firmado entre as partes
.

Logo, comprovado pela requerida, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o adiantamento dos valores de pedágio de que trata o art. 1º da Lei n. 10.209/2001, impõe-se a
reforma da sentença
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente
e inverter o ônus de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026